Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO EVIDENCIADA. PAGAMENTO A PESSOA DESCONHECIDA. FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela Autora visando à reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado, com a condenação solidária dos Réus na restituição do indébito na forma dobrada e na indenização por danos morais.
II. Questões em discussão.
2. São duas basicamente as questões em discussão: (i) nulidade do contrato de empréstimo consignado e do cartão do crédito consignado (ii) condenação dos Réus solidariamente ao indébito em dobro e na indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Na questão, percebe-se sem qualquer esforço que todas as ações foram voluntárias e espontaneamente praticadas pelo consumidor, ainda que ignorasse que estava sendo orientado e enganado pela empresa NEON MULTISERVICOS E NEGOCIOS LTDA. Mas na parte que importa, não houve qualquer concurso ou participação do Banco e por seus prepostos.
4.O banco cumpriu com a obrigação estabelecida no contrato e transferiu o crédito para o autor. Esse, inadvertidamente e novamente com extrema negligência, transferiu toda a importância para NEON MULTISERVICOS E NEGOCIOS LTDA.
Nesse quadro, a anulação e o caráter fraudulento do pacto firmado entre o autor e NEON MULTISERVICOS E NEGOCIOS LTDA, já reconhecido na sentença, não acarreta consequente responsabilização objetiva e solidária da instituição bancária e/ou da sua correspondente.
5.A inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever dos Bancos de indenizar, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
6.Caracterizada a culpa exclusiva do suplicante e a ausência de defeito na prestação do serviço, não há que falar em responsabilidade da instituição financeira e por manifesta ausência de nexo de causalidade.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever dos Bancos de indenizar, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Caracterizada a culpa exclusiva do suplicante e a ausência de defeito na prestação do serviço, não há que falar em responsabilidade da instituição financeira e por manifesta ausência de nexo de causalidade”.

_________